Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO. POLÍCIA CIVIL. VAGAS. RESERVA. DEFICIÊNCIA. DALTONISMO. PRIVILÉGIO. INJUSTIFICADO.
1. A deficiência do candidato não conduz, de forma automática, ao direito de ser enquadrado como deficiente para o desempenho do cargo para o qual concorre. Por essa razão, os candidatos que disputam vagas destinadas a portadores de deficiência são submetidos à perícia oficial, a fim de avaliar sua qualificação como deficiente, e se a deficiência acarreta dificuldades para o desempenho das funções.
2. O deferimento inicial da inscrição do candidato para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência não representa imediato reconhecimento de que o concorrente preenche os requisitos para a disputa nesta especial condição. Somente depois de submetido à perícia oficial o candidato é considerado deficiente físico para o cargo almejado.
3. O daltonismo não constitui cegueira ou baixa visão, bem como não ocasiona consideráveis dificuldades de integração social a seus portadores, razão pela qual não justifica o tratamento privilegiado em concursos públicos.
4. Apelação desprovida.